Tribunal: TJSP
Processo: 2195146-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO REFERIDO BENEFÍCIO SOBRE OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS INTEGRAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS PERTINENTES – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO REFERIDO BENEFÍCIO SOBRE OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS INTEGRAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS PERTINENTES – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese de pessoa natural, a mera afirmação de que a parte interessada não está em condições de recolher as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da respectiva família, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. A contratação de Advogado Particular, para a representação dos respectivos interesses, não configura nenhum óbice à concessão dos benefícios postulados, por força do disposto no artigo 99, § 4o, do CPC/15. 3. A titularidade de eventual patrimônio, igualmente, é desimportante, porquanto, em regra, não pode ser utilizada como parâmetro para a avaliação da hipossuficiência financeira. 4. A incerta possibilidade de alienação, para os fins de viabilizar o recolhimento das despesas do processo, mediante a desconsideração da presunção relativa, é totalmente descabida e desprovida de razoabilidade. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) deferimento da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor das coautoras, Neoceides Luiza Lors da Silva, Ivonete Granizo Santos e Fernanda Lors da Silva; b) indeferimento da concessão dos mesmos benefícios, em relação aos demais coautores (Noemi Rodrigues dos Santos e Santos; Fany Martins Tozetto; Maria Lúcia Cândida; Carlos Alberto da Costa; Jacqueline José de Souza André; Rosa Jesus de Oliveira Pinto; Judith de Jesus Mattos; Maria Aparecida Rodrigues; Arinete Odorissio do Amaral; Doroti Leite de Macedo; Elizabeth Maria Zampieri; Nadia Alves Souza; Ana Maria Minadeo de Moura); c) determinação, tendente à emenda da petição inicial, relativamente aos referidos coautores, para a apresentação da documentação pertinente e a memória de cálculo dos créditos reclamados, sob pena de indeferimento. 7. Decisão, recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para conceder os referidos benefícios, em favor da parte agravante. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte coautora (Maria Lúcia Cândida; Carlos Alberto da Costa; Jacqueline José de Souza André; Rosa Jesus de Oliveira Pinto; Judith de Jesus Mattos; Maria Aparecida Rodrigues; Doriti Leite de Macedo), provido.